Tribunal: CARF
Processo: 11080.720685/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720685/2019-04
ACÓRDÃO
2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ARGÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o julgador administrativo avalie a violação de normas
constitucionais, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no
2.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa
jurídica excluída do Simples se sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos
definidos em lei, as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-89.662 da 14a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de lançamento de ofício em razão do descumprimento
das seguintes obrigações tributárias do período 01/01/2016 a 31/12/2017:  Contribuições
devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais;  Contribuição GILRAT com FAP;  Contribuição devida ao FNDE - Salário
Educação;  Contribuição devida ao INCRA;  Contribuições devidas ao SENAC, SESC, SEBRAE.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 38-42), até 31/12/2015, o contribuinte foi
optante do Simples Nacional e, em 04/01/2016, teve a solicitação de opção indeferida. Todavia,
nos anos de 2016 e 2017, declarou nas GFIP ser optante do regime não informando as
contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal e terceiros). Por este motivo, os Autos
de Infração foram lavrados, tendo sido consideradas para o lançamento as bases de cálculo
(remunerações) declaradas pelo contribuinte nas GFIP’s, exportadas antes do início do
procedimento fiscal. O contribuinte também não declarou as contribuições devidas à Previdência
Social – a parte patronal, suprimindo ou reduzindo tributo, ficando caracterizado, em tese, ilícito
penal, razão pela qual foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 62-72) sob os seguintes argumentos: 
Não foram observados os requisitos estabelecidos pelas Resoluções do CGSN n°s 15 e 94 para a
efetivação da sua exclusão do Simples Nacional, quais sejam: verificação de uma das hipóteses
constantes da LC 123/2006; expedição de termo de exclusão; intimação do contribuinte
oportunizando sua defesa; decisão que tornará a exclusão definitiva quando desfavorável ao
contribuinte ou quando, vencido o prazo, este não impugnar o termo de exclusão; por fim, deverá
ser registrada exclusão de ofício no Portal do Simples Nacional.;  Como não foi efetivada a sua
exclusão, definitiva, do Simples Nacional, o Fisco não poderia ter efetuar o lançamento, tendo em
vista que são exigidos justamente os valores relativos aos efeitos da exclusão;  A exclusão do
Simples Nacional, com os efeitos a partir de 01/01/16, impõe-lhe a obrigatoriedade da tributação
pelo Lucro Real, violando o princípio constitucional da capacidade contributiva;  É
inconstitucional excluir as microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela
falta de pagamento de tributos, já que o espírito constitucional destinado a tais empresas era lhes
dar condições de desenvolvimento e crescimento, cumprindo com sua função social;  Os valores
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
3
recolhidos à Previdência Social (quota patronal e SAT) na sistemática do Simples Nacional não
foram abatidos do Auto de Infração.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário, cuja decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação. A exclusão do Simples Nacional, devidamente
registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo ente federado que a
promoveu, se torna definitiva.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A partir do momento em que operados os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica
excluída do Simples se sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 142-153) sustentando, em preliminar: i - o
cerceamento ao direito de defesa, pois não foi efetivada a exclusão definitiva do Simples Nacional;
ii - inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional na medida em que lhe impõe a
obrigatoriedade da tributação pelo Lucro Real, violando o princípio constitucional da capacidade
contributiva. No mérito, sustenta, em síntese, que os valores à título de contribuição patronal e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
4
SAT recolhidos à Previdência Social na sistemática do Simples Nacional devem ser abatidos do
Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo à violação de normas constitucionais não pode ser
conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa, pois não foi efetivada a exclusão definitiva do Simples Nacional.
Sobre a preliminar de nulidade assim entendeu a DRJ:
Voto
(...)
Da Preliminar de Nulidade
4.2. Na impugnação interposta, de início, a autuada alega que, no caso em
questão, não foram observados os requisitos, estabelecidos pelas Resoluções do
CGSN n.°s 15 e 94, que deveriam ter sido observados pela Fisco para a efetivação
da sua exclusão do Simples Nacional, quais sejam: verificação de uma das
hipóteses constantes da LC 123/2006; expedição de termo de exclusão; intimação
do contribuinte oportunizando sua defesa; decisão que tornará a exclusão
definitiva quando desfavorável ao contribuinte ou quando, vencido o prazo, este
não impugnar o termo de exclusão; por fim, deverá ser registrada exclusão de
ofício no Portal do Simples Nacional.
4.3. Pois bem, como pode ser observado nos autos, nas cópias das consultas
realizadas no Portal do Simples Nacional, na internet (fls. 50/54), a autuada foi
excluída de ofício do Simples Nacional pelo Fisco do Estado do Rio Grande do Sul,
com data do registro no Portal em 17/12/2015, data do fato motivador em
03/11/2015, com efeitos da exclusão a partir de 01/01/2016 (vide doc fls. 51).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
5
Deve ser salientado que o motivo da exclusão foi a existência de débitos com a
Secretaria da Receita Federal e débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não estava suspensa.
4.4. Por outro lado, após a sua exclusão, em 04/01/2016, a autuada fez nova
Solicitação de Opção no Simples Nacional – Código de Solicitação 00.07.40.87.41,
que foi indeferida, em virtude das mesmas pendências fiscais, conforme pode ser
observado no Histórico de Solicitações de Opção pelo Simples Nacional (fls.
52/54). O mesmo ocorreu com a solicitação feita em 05/01/2018 – Código de
Solicitação 00.08.95.41.52.
4.5. A Lei complementar no 123, de 14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e disciplina o Regime Especial
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, no seu art. 17, inciso V, dispõe:
(...)
4.6. Ou seja, conforme expressa previsão legal, com a existência de débito junto
SRF e a PGFN, com exigibilidade não suspensa, a autuada não poderia recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, devendo ser salientado
que esta é uma das hipóteses obrigatórias de exclusão mediante comunicação do
próprio contribuinte, conforme dispõe o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no
123/2006, in verbis:
(...)
4.7. Por outro lado, tendo em vista que a exclusão não foi comunicada pelo
próprio contribuinte, no caso a Impugnante, a Secretaria de Fazenda do Estado do
Rio Grande do Sul, efetuou, de ofício, a exclusão, em 17/12/2015, com efeitos a
partir de 01/01/2016, conforme disposto no art. 29, inciso I c/c arts. 31, inciso IV,
e 33 da LC no 123/2006, abaixo transcritos:
(...)
4.8. Cabe enfatizar que o procedimento acima demonstrado está em perfeita
consonância com o disposto na Resolução do CGSN n.° 94, citada pela
impugnante, vigente à época da exclusão do Simples Nacional em questão, que foi
processada no mês de dezembro de 2015:
4.9. Observa-se que exclusão, de forma definitiva, ocorreu em 17/12/2015,
quando houve o seu registro no Portal do Simples Nacional na internet, pelo ente
federado que a promoveu, conforme dispõe o parágrafo 5o do art. 75 da
Resolução do CGSN no 94, acima transcrito. Por outro lado, a própria impugnante
reconhece que a sua exclusão do Simples Nacional, ocorrida em 17/12/2015, já
era definitiva, tendo em vista que, em 04/01/2016, efetuou nova Solicitação de
Opção no Simples Nacional – Código de Solicitação 00.07.40.87.41, que foi
indeferida, em virtude das mesmas pendências fiscais que deram causa à
exclusão, conforme pode ser observado no Histórico de Solicitações de Opção
pelo Simples Nacional (fls. 52/54).
4.10. Assim, verifica-se que a referida exclusão se deu com base na legislação de
regência, à qual a autoridade administrativa se encontra vinculada.
4.11. Por sua vez, a impugnante também reconhece que para uma empresa
manter-se no Regime do Simples Nacional, não pode estar inadimplente com seus
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
6
tributos junto ao INSS, às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.
Entretanto, alega que tal restrição é flagrantemente inconstitucional.
4.12. Neste ponto, deve ser lembrado que é a própria Lei Complementar no 123,
no seu art. 17, inciso V, que determina que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
(...)
4.16. Desta forma, como o contribuinte informou em GFIP, de forma indevida, no
período de 01/01/2016 a 31/12/2017, ser optante do Simples Nacional, o que
resultou em omissão de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações pagas (parte patronal e terceiros), a autoridade fiscal, ao
constatar tal fato, não poderia se abster de constituir o crédito correspondente,
de modo que efetuou o lançamento em questão, nos termos do disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
4.17. Cabe registrar, ademais, que, ao ser excluída do SIMPLES NACIONAL, a
empresa fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, a teor do disposto no artigo 32 da Lei Complementar n.o 123/2006.
4.18. No caso em questão, a base de cálculo utilizada foi aquela informada pelo
próprio contribuinte nas GFIP, conforme já foi acima enfatizado, qual seja, as
remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais, informadas nas
GFIP’s do período, antes do início do procedimento fiscal.
4.19. Por sua vez, nos Autos de Infração e nos seus demonstrativos (fls. 03/36) são
evidenciados a descrição dos fatos e o enquadramento legal das contribuições
apuradas, bem como os valores das contribuições, a multa e os juros aplicados.
Assim, resta demonstrado que o lançamento em questão possui todos os
requisitos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), com a
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
moldes da legislação de regência, oportunizando ao contribuinte o pleno exercício
do seu direito de defesa. Não há que se falar, então, em nulidade da autuação.
Ocorre que não identifico nenhum problema na decisão acima transcrita. Assim, por
concordar com a posição firmada, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me
do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF.

3. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento de que foram recolhidos valores à
título de contribuição patronal e SAT à Previdência Social, na sistemática do Simples Nacional, que
devem ser abatidos do Auto de Infração.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
7
No acórdão recorrido restou entendido que não foram trazidos “aos autos
quaisquer documentos que possam comprovar a existências dos supostos recolhimentos.”
Da análise dos autos, realmente não se identifica qualquer documento que
comprove o recolhimento dos tributos pela sistemática do Simples Nacional e que devam ser
abatidos do Auto de Infração. Ressalta-se que o Recorrente, tanto na Impugnação quanto no
Recurso Voluntário, simplesmente alega ter realizado os pagamentos, sem juntar qualquer prova
documental.
Considerando que a simples alegação de recolhimento do tributo não é capaz de
infirmar a decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do
disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Do Abatimento dos Recolhimentos - Simples Nacional
4.20. No que diz respeito ao pedido da empresa no sentido de que fossem
deduzidos, do presente lançamento, os valores recolhidos através do Simples
Nacional, é de se observado que, embora a Súmula do CARF no 76, com efeitos
vinculantes, tenha estipulado que, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, cabe ser destacado que, para o período do lançamento em questão
(01/01/2016 a 31/12/2017), não houve, por parte da empresa, qualquer
recolhimento de contribuições previdenciária, nesta sistemática, conforme pode
ser constatado no Portal do Simples Nacional na internet.
4.21. Conforme consta no Portal do Simples Nacional, os recolhimentos efetuados
pela impugnante, a partir de 01/2016, foram os seguintes:
(...)
4.22. Por outro lado, constata-se que referidos recolhimentos, embora tenham
sido efetuados em 2016 e 2017, referem-se a valores devidos nas competências
do ano de 2013, período no qual a impugnante era optante pelo Regime Especial
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, conforme pode ser constatado,
por amostragem, nos demonstrativos abaixo.
(...)
4.23. Como pode acima ser observado, por amostragem:
a) o documento no 07181621056730190, no valor total de R$ 7.012,74 (Código
1006 – contribuição previdenciária, no valor de R$ 1.989,90), recolhido em
28/07/2016, corresponde à competência 05/2013 (período de apuração);
b) o documento no 07181716783526496, no valor total de R$ 3.284,98 (Código
1006 – contribuição previdenciária, no valor de R$ 881,29), recolhido em
30/06/2017, corresponde à competência 09/2013 (período de apuração).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.357 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720685/2019-04
8
4.24. Deve ser enfatizado que os recolhimentos acima constatados, foram
efetuados por meio de processos de parcelamento de débitos, abaixo
relacionados:
(...)
4.25. Por sua vez, a impugnante não trouxe aos autos quaisquer documentos
que possam comprovar a existência dos supostos recolhimentos que alega ter
feito, referentes ao período de 01/01/2016 a 31/12/2017, na sistemática do
Simples Nacional.
4.26. Assim, não há recolhimentos efetuados, na sistemática do Simples
Nacional, com período de apuração entre 01/01/2016 a 31/12/2017, que
possam ser abatidos do presente lançamento, nos termos estipulados pela
Súmula do CARF no 76, de modo que não cabe qualquer reparo ao lançamento.
4.27. Cabe ser observado, ainda, que os recolhimentos feitos pela impugnante, a
título de contribuições previdenciárias, referentes ao período do lançamento
(01/2016 a 12/2017), correspondem às contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais, tendo em vista que a
impugnante declarou nas GFIP’s ser optante do Simples Nacional e, com isso,
omitiu e não recolheu as contribuições previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei
8.212/91 (quota patronal e SAT) e as contribuições devidas a terceiras entidades
e fundos, que são objeto do presente lançamento.
4.28. Desta forma, o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da
legislação e a impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova
capazes de elidir o lançamento, devendo ser mantido integralmente o crédito
constituído.
(...) (Grifei)

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 163
DF CARF MF
Original